Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702075-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: P.R. IMBROISI AGRAVADO: ALDO JOSE DE CASTRO BRAGA, ANNA POLI NAVEGA, JOAO TEIXEIRA CRUZ, JOSE FERNANDO FERRAIOLO SILVEIRA, PAULO LUIZ BASTOS SEREJO, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar acerca da petição de id 26243431 e documentos a ela acostados. Após, conclusos. Brasília, 18/06/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR